Tribunal: TJPA
Processo: 0811119-35.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811119-35.2017.8.14.0301

APELANTE: NELSON QUEIROS BLOIS

APELADO: SECRETARIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE INFORMAÇÕES. PROGRAMA “VIVER BELÉM - MINHA CASA, MINHA VIDA” OU “VIVER MARACÁ”. DA PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO ACOLHIDA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES. MULTA. FIXAÇÃO. R$ 500,00 MENSAIS. LIMITE DE R$ 20.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O cumprimento da medida liminar no
mandamus
não provoca a extinção do interesse processual (perda do objeto), mesmo que tenha natureza satisfativa, pois é provisória e precária, sendo necessária à sua confirmação através de uma decisão definitiva.

2.

O direito à informação é constitucionalmente garantido no art. 5º, XXXIII da CF.

3.

O Programa Viver Belém - Minha Casa Minha Vida, foi criado pela Lei Municipal nº. 9.014/2013, com o objetivo de viabilizar, no Município de Belém, a construção de um amplo e diversificado número de habitações populares inseridas no Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, do Governo Federal (art. 1º).

4.

A seleção dos beneficiários se dará através de sorteio público, respeitada a hierarquização para a seleção das famílias (art. 6º da Lei Municipal nº. 9.014/2013).

5.

Existindo critérios de priorização de inscritos, resta evidente o direito do autor, que é deficiente físico e devidamente inscrito no referido programa (id.4690910 - Pág. 1), a ter acesso às colocações dos demais inscritos e a sua.

6.

É pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade do caso, a quantia arbitrada mostrou-se adequada ao ser estabelecida em R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

7.

Dessa feita, reputo adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais limitados à R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que se mostra razoável, conforme fixado no momento da concessão da liminar mandamental.

8.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual de 16/08/2021 a 23/08/2021.

Belém, 23 de agosto de 2021.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

PROCESSO Nº. 0811119-35.2017.8.14.0301.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA: BELÉM.

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM.

PROCURADOR MUNICIPAL: BRUNO CEZAR NAZARÉ DE FREITAS.

APELADO: NELSON QUEIROZ BLOIS.

DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO: ANDERSON DA SILVA PEREIRA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS.

RELATORA: DESA. DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
NELSON QUEIROZ BLOIS
.

A inicial tem como objetivo obter informações a respeito da situação cadastral do impetrante, aqui apelado, no Programa “Viver Belém - Minha Casa, Minha Vida” ou “Viver Maracá”, em que o Município de Belém deveria indicar a ordem cronológica dos contemplados, bem como a previsão do recebimento da unidade habitacional, a expectativa para os próximos anos e as razões que levaram a não inclusão do impetrante na entrega que ocorreu no Bairro do Tapanã.

Apreciado o pedido, a segurança foi concedida para que o Município prestasse todas as informações solicitadas.

Inconformado, o Município de Belém recorreu da sentença em que alega, preliminarmente, a ocorrência da perda do objeto da ação, em razão do cumprimento da determinação de prestar as informações.

Quanto ao mérito, diz que é impossível se impor a apresentação de informações, por serem inexistentes, assim como não dispõe dos registros sobre o assunto. Por essa razão, não há recusa em se prestar as informações, mas são impossíveis de fazê-la.

Em razão da impossibilidade, assevera ser ilegal a imposição de multa por desobediência.

Por tais razões, requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso, no qual diz que mesmo a SEHAB afirmando, genericamente, os critérios seguidos para seleção de beneficiários no residencial “Viver Primavera” e os números totais de usuários e de portadores de deficiência no “Programa Minha Casa Minha Vida”, não foi informada a situação específica do apelado, especialmente a ordem cronológica de sua inscrição no Programa e dos demais usuários contemplados, especialmente aqueles portadores de deficiência.

Ressalta o recorrido que a informação quanto à ordem de sua inscrição em comparação aos demais inscritos é de fundamental importância para um possível enquadramento jurídico de preterição no recebimento da unidade habitacional no “Programa Minha Casa, Minha Vida”, possível fundamento para o ajuizamento de ação judicial com este pedido. Deve-se considerar também que o assistido já se encontra inscrito no programa, pelo menos, desde 03 de setembro de 2013, data da informação prestada anteriormente pela COHAB, nos termos do ofício 1111/2013, e desde 06 de agosto de 2014, data da informação prestada anteriormente pela SEHAB, nos termos do ofício 698/2014;

Por tais razões, requer a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet
se posicionou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA)
: Cinge a controvérsia sobre a obrigação do Município de Belém em prestar informações sobre o Programa “Viver Belém - Minha Casa, Minha Vida” ou “Viver Maracá”.

1.

DA PRELIMINAR
.

a)

DA PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL
.

O cumprimento da medida liminar no
mandamus
não provoca a extinção do interesse processual (perda do objeto), mesmo que tenha natureza satisfativa, pois é provisória e precária, sendo necessária à sua confirmação através de uma decisão definitiva.

No mesmo sentido a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1.
O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019)

Diante dos argumentos, rejeito a preliminar.

2.

DO MÉRITO
.

a)

OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES.

O direito à informação é constitucionalmente garantido no art. 5º, XXXIII da CF.
In verbis
:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII -
todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular
, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;
(Regulamento)

(Vide Lei nº 12.527, de 2011)

O referido Programa Viver Belém - Minha Casa Minha Vida, foi criado pela Lei Municipal nº. 9.014/2013, com o objetivo de viabilizar, no Município de Belém, a construção de um amplo e diversificado número de habitações populares inseridas no Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, do Governo Federal (art. 1º).

A seleção dos beneficiários se dará através de sorteio público, respeitada a hierarquização para a seleção das famílias (art. 6º da Lei Municipal nº. 9.014/2013), da seguinte forma:

§ 3º Os critérios de hierarquização para a seleção das famílias beneficiadas, de acordo com a legislação federal para o Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, são os seguintes:
a) famílias residentes em área de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas;

b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; e

c)
famílias de que façam parte pessoas com deficiência.

Existindo critérios de priorização de inscritos, resta evidente o direito do autor, que é deficiente físico e devidamente inscrito no referido programa (id.4690910 - Pág. 1), a ter acesso às colocações dos demais inscritos e a sua.

b)

DA MULTA.

No que diz respeito à multa aplicada no momento em que foi deferido o pedido de cumprimento provisório da sentença e confirmada em sentença, entendo que
o seu objetivo não é obrigar a parte ré a pagar o valor da
astreintes
, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória, ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz
. (
JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588)
. Raciocínio adotado pelo STJ;

PROCESSUAL

CIVIL.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.

543-C

DO

CPC/1973.

AÇÃO

ORDINÁRIA

DE

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE

MULTA

DIÁRIA

(ASTREINTES)

COMO

MEIO

DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR

A OBRIGAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO INSERTO NO § 5º DO ART. 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. 1. Para os fins de aplicação do art. 543-C do

CPC/1973,

é

mister

delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de controvérsia: possibilidade de

imposição

de

multa

diária

(astreintes)

a ente público, para compeli-lo

a

fornecer

medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.

2.

A

função

das

astreintes

é justamente no sentido de superar a recalcitrância

do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer

que

lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do

obrigado

e

da

sua

negativa

de

adimplir

a

obrigação voluntariamente.

3.

A

particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à Fazenda

Pública

não

ostenta

a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o §

5º do art. 461 do CPC/1973. E, em se tratando do direito à saúde, com

maior

razão

deve

ser

aplicado,

em desfavor do ente público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental. Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior:

a

vida.

Precedentes:

AgRg

no

AREsp

283.130/MS, Relator Ministro

Napoleão

Nunes

Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro

Castro Meira, Segunda Turma, DJ de

23/10/2008;

REsp

1.062.564/RS,

Relator Ministro Castro Meira, Segunda

Turma,

DJ

de

23/10/2008;

REsp

1.063.902/SC,

Relator Ministro

Francisco

Falcão, Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.

4.

À

luz

do

§

5º

do

art. 461 do CPC/1973, a recalcitrância do devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo

jurisdicionado.

Trata-se do

"poder

geral

de

efetivação", concedido

ao

juiz para dotar de efetividade as suas decisões. 5. A eventual

exorbitância

na

fixação

do

valor das astreintes aciona mecanismo

de

proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento

de

obrigação

de

fazer

ou

de

não fazer tão somente constitui

método

de

coerção,

obviamente

não

faz

coisa julgada material,

e

pode,

a

requerimento

da

parte

ou

ex officio pelo magistrado,

ser

reduzida

ou

até

mesmo

suprimida,

nesta última hipótese, caso a sua imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes:

AgRg

no

AgRg

no

AREsp 596.562/RJ, Relator Ministro Moura

Ribeiro,

Terceira

Turma,

DJe

24/8/2015;

e

AgRg

no REsp 1.491.088/SP,

Relator

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 12/5/2015.

6.

No

caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do Estado

do

Rio

Grande

do

Sul

na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento

Lumigan,

0,03%,

de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma

primário

de ângulo aberto (C.I.D. H 40.1). Logo, é mister acolher

a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).

7.

Recurso

especial

conhecido

e

provido,

para

declarar

a possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos arts. 5º, II, e 6º, da Resolução STJ n. 08/2008.

(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017)

No caso em exame, é pertinente a multa fixada na origem para o caso de descumprimento da decisão judicial, devido a urgência e a gravidade do caso, a quantia arbitrada mostrou-se adequada ao ser estabelecida em R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Dessa feita, reputo adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais limitados à R$ 20.000,00 (vinte mil reais), montante que se mostra razoável, conforme fixado no momento da concessão da liminar mandamental.

Além do que, o valor fixado para a multa não poderá representar enriquecimento sem causa a uma das partes, tendo caráter preventivo e repressivo ao recalcitrante (STJ- AgInt no AREsp 1411374 / PR, AgInt no REsp 1260150 / PR, AgInt no AREsp 1290739 / PE).

Ante ao exposto, na mesma linha do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 31/08/2021